Tribunal: STF
Processo: HC 183102
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC 123.029, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBLIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a gravidade concreta da conduta – agente que se valeu da confiança nele depositada pelo companheiro da vítima (entregou a chave da casa a quem considerava amigo), adentrando a residência no momento em que a vítima estaria sozinha, imobilizando-a e fazendo uso de arma de choque. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
    4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, ainda, a periculosidade social do recorrente e o risco de reiteração delitiva. Isso porque o recorrente ‘foi condenado na Suécia por tentativa de estupro’.
    5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    6. Recurso desprovido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “o paciente tem domicílio no distrito da culpa, sempre se colocou a disposição da autoridade policial quando chamado para depor, não demonstrou em momento algum qualquer comportamento que pudesse colocar em risco a colheita da prova, tem emprego fixo e lícito”.
    Argumenta que “a ausência de justificativa expressa quanto ao descabimento de medidas alternativas à prisão viola frontalmente a redação do art. 93, IX da Constituição Federal, de modo que merece ser afastada a prisão”.
    Entende que “a prisão preventiva se mostra inadequada, na medida em que é perfeitamente possível a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão corporal, a fim de que o paciente possa responder em liberdade ao processo”.
    Alega, também, que “a decisão é genérica, abstrata e se baseia em indevida antecipação de culpa, violando o contraditório a ampla defesa e, sobretudo a presunção de inocência”.
    Destaca, ainda, que “o fato noticiado no inquérito policial, o de que o paciente teria sido condenado na Suécia, merece uma melhor análise, pois, além do mesmo ter ocorrido a aproximadamente mais de 8 anos, não foi esclarecido no curso da investigação, o que não pode ser visto como elemento desabonador da conduta do paciente”.
    Pontua, ainda, que “restringe-se a invocar o uso da arma de choque (nunca encontrada e que sequer deixou vestígios ao ser utilizada na suposta vítima), as declarações da suposta vítima e de Juliana, no sentido de temer por sua integridade (sem que se tenha demonstrado isto concretamente nos autos) e a suposta condenação do paciente na Suécia (sem que se tenha acostado qualquer documento nos autos esclarecendo tais fatos), como elementos que poderiam prejudicar a instrução processual penal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante de todo o exposto, requer:
    1. Que seja a prisão preventiva do paciente REVOGADA LIMINARMENTE para que possa responder ao processo em liberdade, impondo, se assim for do entendimento deste Julgador, medidas cautelares diversas da segregação corporal, tais como as previstas no art. 319, I, III, IV, V e IX do CPP, determinando a expedição do competente alvará de soltura;
    2. A confirmação da liminar concedida”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O objeto do presente recurso cinge-se à verificação da existência de fundamentação no decreto que impôs a segregação cautelar ao recorrente.
    Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.
    No caso, estes foram os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 30/31):
    ‘[...] No tocante ao requerimento de decretação de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público às fls. 85/88, há que se dizer o que se segue. Assiste inteira razão ao Ministério Público em sua promoção de fls. 85/88. G S DE M está sendo acusado de ter praticado o delito previsto no art. 213, do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90, que é um crime grave.
    Compulsando os autos, verifico haver prova da existência do crime e indícios suficientes de que o autor da infração penal seja o acusado G S DE M, conforme se pode verificar pelas declarações de fls. 06/07, 08/09, 16/17, 41/41v., 50/51 e 58/59 e pelo auto de reconhecimento de pessoa de fl. 52. Além disso, estão presentes 3 (três) das hipóteses, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, que autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a conveniência da instrução criminal, a garantia da ordem pública e o asseguramento da aplicação da lei penal. A primeira hipótese (conveniência da instrução criminal) se encontra presente em virtude de o acusado, em liberdade, poder ameaçar a vítima e as testemunhas, comprometendo, assim, a colheita da prova, sendo certo que tal possibilidade se verifica pela periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado - que é demonstrada pela própria narrativa da denúncia, vale dizer, em razão de o réu ter constrangido a vítima a praticar ou a permitir que com ela fosse praticado ato libidinoso, mediante violência exercida com emprego de um aparelho de choque (arma branca).
    Note-se, ainda, que o próprio acusado afirmou em sede policial (vide fls. 18/18v.) que foi condenado na Suécia por tentativa de estupro, informação esta que foi corroborada pela vítima às fls. 16/17 e 50/51, o que ressalta a periculosidade do acusado.
    Cumpre salientar que a vítima e a testemunha J afirmaram em sede policial que têm medo de que o réu busque vingança e tente matá-las (vide termos de declaração de fls. 50/51 e 58/59), o que não deixa qualquer dúvida da necessidade de decretação da custódia cautelar do acusado para a conveniência da instrução criminal. A segunda hipótese (garantia da ordem pública) se faz presente também em razão da periculosidade do réu, urgindo destacar que, em liberdade, o acusado poderá se sentir acobertado pela sensação de impunidade, encontrando estímulo para a prática de outros delitos semelhantes. Por fim, não se pode deixar de destacar que a prisão do réu há de ser decretada para asseguramento da aplicação da lei penal, haja vista não haver nos autos comprovantes atualizados de emprego fixo nem de residência, o que evidencia que o aludido réu, na hipótese de condenação, mais facilmente poderá se furtar à aplicação da lei penal. ISTO POSTO, em virtude de se encontrarem presentes 3 (três) das hipóteses que autorizam a custódia cautelar, decreto a prisão preventiva do acusado G S DE M com espeque nos arts. 311, 312 e 313, I, do CPP.’
    Narra a exordial acusatória a seguinte conduta (e-STJ fls. 27/28):
    ‘Consta nos autos que, no dia dos fatos, o DENUNCIADO, que é amigo íntimo do companheiro da vítima F [...], compareceu em sua residência, a fim de comemorar o Carnaval.
    Em dado momento, F[...] entregou as chaves da sua residência ao DENUNCIADO, pois solicitou que este levasse outra convidada em sua casa, juntamente com a filha menor desta.
    Após o regresso do DENUNCIADO à residência da vítima, F[...] saiu novamente com o DENUNCIADO e J[...] , a fim de se direcionarem a uma boate, localizada no bairro do Méier, tendo a vítima [...] permanecido sozinha no interior da sua residência, pois queria dormir.
    Ao chegarem ao referido local, o DENUNCIADO despistou F[...] e J[...] e se dirigiu para a residência da vítima [...], que se encontrava sozinha, utilizando a chave que o companheiro desta havia lhe emprestado tendo ingressado no imóvel sem ser percebido, momento em que se dirigiu para o quarto em que a vítima dormia e, após se despir, sentou em cima da mesma e iniciou masturbação no seu pênis.
    A vítima [...] ao perceber que havia alguém sobre o seu corpo, achou que pudesse ser o seu companheiro, momento em que tentou se mexer, sendo impedida pelo DENUNCIADO, sendo que, a vítima então assustada, resistiu a contenção feita pelo DENUNCIADO, ocasião em que este pegou o aparelho de choque que trazia consigo e tentou utilizar contra a mesma.
    Neste cenário, a vítima começou a gritar pedindo ajuda, tendo o DENUNCIADO, por receio, se evadido do local.
    Assim agindo, está o DENUNCIADO incurso nas penas do artigo 213, caput, do Código Penal, n/f da Lei n° 8.072/90.’
    No voto condutor, o Tribunal de origem assim fundamentou a manutenção da custódia (e-STJ fls. 84/88):
    (...)
    Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta – agente que se valeu da confiança nele depositada pelo companheiro da vítima (entregou a chave da casa a quem considerava amigo), adentrando a residência no momento em que a vítima estaria sozinha, imobilizando-a e fazendo uso de arma de choque.
    Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte assim se posicionou:
    (…)
    As instâncias ordinárias apontaram, ainda, a periculosidade social do recorrente e o risco de reiteração delitiva. Isso porque o recorrente ‘foi condenado na Suécia por tentativa de estupro’ (e-STJ fl.30).
    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do recorrente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:
    (…)
    No mais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes:
    (…)
    Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    À vista do exposto, nego provimento ao recurso”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a periculosidade do paciente. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2019) 
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “justifica-se a imposição da prisão preventiva do recorrente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”.
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente